Tribunal: STJ
Processo: 0305068-24.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215437 - MG (2025/0305068-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAMPOS ALTOS - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE ARAXÁ - MG
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCCHINI GARCIA
ADVOGADA
: MÔNICA BEATRIZ GUERRA - MG038260
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
EMPRESARIAL
REGULADO
POR
CONVENÇÃO
COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da Vara Única de Campos Altos/MG, tendo por suscitado
o Juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG.
2. A controvérsia diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento de reclamação trabalhista
ajuizada contra Itaú Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú, em
que se discute os preços e condições do plano de saúde de ex-
empregado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do
Trabalho é competente para julgar demandas relativas a plano
de saúde de autogestão empresarial, quando o benefício é
regulado por convenção coletiva de trabalho.
III. Razões de decidir
4. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas
relativas a plano de saúde de autogestão empresarial quando o
benefício é regulado, ainda que parcialmente, por convenção
coletiva de trabalho.
5. A cláusula 42 da convenção coletiva, ainda que
parcialmente, regulamenta a assistência médica do empregado
dispensado, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51252522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c7c5259-96b8-4c8c-b809-3d9c1c063a89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c7c5259-96b8-4c8c-b809-3d9c1c063a89

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215437 - MG (2025/0305068-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAMPOS ALTOS - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE ARAXÁ - MG
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCCHINI GARCIA
ADVOGADA
: MÔNICA BEATRIZ GUERRA - MG038260
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
EMPRESARIAL
REGULADO
POR
CONVENÇÃO
COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da Vara Única de Campos Altos/MG, tendo por suscitado
o Juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG.
2. A controvérsia diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento de reclamação trabalhista
ajuizada contra Itaú Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú, em
que se discute os preços e condições do plano de saúde de ex-
empregado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do
Trabalho é competente para julgar demandas relativas a plano
de saúde de autogestão empresarial, quando o benefício é
regulado por convenção coletiva de trabalho.
III. Razões de decidir
4. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas
relativas a plano de saúde de autogestão empresarial quando o
benefício é regulado, ainda que parcialmente, por convenção
coletiva de trabalho.
5. A cláusula 42 da convenção coletiva, ainda que
parcialmente, regulamenta a assistência médica do empregado
dispensado, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA51018175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:54
Código de Controle do Documento: 070d895d-a261-4a6d-9fd7-2b593d99ed2d

IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da Vara Única de Campos Altos/MG, tendo por suscitado o Juízo da Vara do
Trabalho de Araxá/MG.
Narra o suscitante que a Vara do Trabalho declinou da competência
afirmando ser da competência da justiça comum o julgamento de processos relativos
a planos de saúde não regulado em contrato de trabalho ou em instrumento coletivo,
por força do entendimento do STJ no IAC n. 5.
Entretanto, sendo o plano de saúde em questão, ainda que
parcialmente, regido por convenção coletiva de trabalho, e de autogestão
empresarial, é inegável a competência da justiça especializada.
Por fim, pontuou-se que "não é necessário que o instrumento coletivo
institua o plano de saúde dos trabalhadores, mas tão somente o regule, como é o
caso dos autos. Esse foi o entendimento do próprio Superior Tribunal ao acolher os
Embargos de Declaração no R Esp 1799343/SP, que dizia respeito à interpretação a
ser dada ao IAC n° 5:". (e-STJ fls. 3-5)
O suscitado, a seu turno, sustenta que "A Convenção Coletiva da
categoria não regula o benefício, mas apenas assegura ao empregado dispensado
sem justa causa o direito de continuar usufruindo dos convênios de assistência
médica e hospitalar contratados pelo banco (fl. 366, ID. ). O contrato de trabalho não
traz qualquer previsão nesse sentido(fl. 80, ID. ). Tratando-se, assim, de plano de
saúde instituído e regulado em instrumento próprio e regido pela segunda ré,
observada a sua autonomia em relação ao contrato de trabalho, não há que se falar
na competência desta Especializada para pronunciar-se sobre a matéria, que
ultrapassa os limites do artigo 114, IX, da CF /88.". (e-STJ fls. 7-11)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Documento eletrônico VDA51018175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:54
Código de Controle do Documento: 070d895d-a261-4a6d-9fd7-2b593d99ed2d

Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da reclamação trabalhista ajuizada face o Itaú
Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú, em que se discute os preços e condições do
plano de saúde de ex-empregado. (e-STJ fls. 16-90).
Esta Corte, no IAC n. 5 fixou a seguinte tese:

“compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de
saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for
,
regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo
hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda
que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do
trabalhador.” (grifos acrescidos)

A hipótese dos autos reflete a exceção prevista na decisão.
Com efeito, o suscitado se insurgiu quanto a competência da Justiça
Especializada, sob o argumento de que a Convenção Coletiva da Categoria não
instituía ou regulava o benefício, mas apenas previa a possibilidade da manutenção
do convênio para o empregado dispensado sem justa.
Pela leitura da cláusula prevista em convenção coletiva, o que se
verifica é a regulamentação, ainda que parcial, da assistência médica do empregado
dispensado, o que caracteriza a exceção que atrai a competência da justiça
especializada:

Documento eletrônico VDA51018175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:54
Código de Controle do Documento: 070d895d-a261-4a6d-9fd7-2b593d99ed2d

CLÁUSULA 42 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR –
EMPREGADO DESPEDIDO
O empregado dispensado sem justa causa, a partir de 1o.09.2020,
poderá usufruir dos convênios de assistência médica e hospitalar
contratados pelo banco, pelos períodos abaixo especificados,
contados do último dia de trabalho efetivo e determinados conforme
tempo de casa, mantidas as condições do plano ao qual se vincula o
empregado, respeitadas as situações mais favoráveis. [...] (e-STJ fls. 3-
4)

Em situação semelhante, envolvendo os mesmos demandados, em que
também se questionava os termos e condições da manutenção do plano de saúde
para o ex-empregado, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim restou decidido:

"Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais
diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 5,
desta Corte, restou assentado que "compete à Justiça comum julgar
as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a
competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte
trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador".
No caso, consoante afirmado pelo Juízo suscitante, "o plano de saúde
em questão é, ainda que parcialmente, regido por convenção coletiva
de trabalho", destacando, no particular, que o art. 42 do instrumento
coletivo regulamenta justamente a questão discutida na demanda: a
assistência médica e hospitalar do empregado despedido (e-STJ, fl.
45).
Dessa forma, diante do fato de se tratar de plano de saúde de
autogestão empresarial e o benefício ter sido regulado, ainda que
parcialmente, por meio de convenção coletiva de trabalho, impõe-se
declarar a competência da Justiça do Trabalho.
Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito e declaro competente o
JUÍZO DA 43a VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
/MG" (CC n. 194.334, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.)
22/02/2023

A propósito:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA.
INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS
CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
.
06/11/2017
Documento eletrônico VDA51018175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:54
Código de Controle do Documento: 070d895d-a261-4a6d-9fd7-2b593d99ed2d

2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir
sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a
contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho,
acordo ou convenção coletiva.
3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da
saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista
que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao
empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde
de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no
âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para
avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente
vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia
a natureza eminentemente civil da demanda.
4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça
comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão
empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de
trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a
competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte
trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.
5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade
autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo
empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça
comum Estadual.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
11/3/2020
18/3/2020
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG, para processar e julgar a demanda de
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:54
Código de Controle do Documento: 070d895d-a261-4a6d-9fd7-2b593d99ed2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.437 / MG
Número Registro: 2025/0305068-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102990920255030048 102990920255030048 50009878320258130115
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE CAMPOS ALTOS - MG
SUSCITADO : JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE ARAXÁ - MG
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCCHINI GARCIA
ADVOGADA
: MÔNICA BEATRIZ GUERRA - MG038260
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 0d5e934a-c377-4b02-b80b-0d816186eab6